Tribunal: TJDFT
Processo: 0702998-83.2023.8.07.0013
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. MELHOR INTERESSE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas situações em que controvertidos direitos da criança e do adolescente, a doutrina da proteção integral é o vetor interpretativo a orientar a decisão judicial, priorizando sempre o melhor interesse do menor, de modo que o bem-estar do filho deve se sobrepor aos interesses dos genitores.
2. No caso, decorridos mais de três anos do acolhimento institucional e constatado que não houve mudança de comportamento da genitora, bem assim a ausência de família extensa/ampliada apta a exercer a guarda responsável do menor, outra tentativa de se manter o poder familiar da apelante seria prejudicial aos fins do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois redundaria em transgressão à própria doutrina da proteção integral e do interesse superior do seu filho.
3. Apelação conhecida e não provida.